Tribunal: CARF
Processo: 13884.900501/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.900501/2012-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.323 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA
S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/06/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO INTEGRAL
DO DIREITO CREDITÓRIO, DÉBITO REMANESCENTE, RETORNO DO
PROCESSO À UNIDADE DE ORIGEM. REVISÃO DO DÉBITO.
Considerando a inexistência ou excesso do débito informado em Per/Dcomp,
constatada mesmo após a prolação de despacho decisório, levando à conclusão
de que o contribuinte preencheu incorretamente a declaração em questão, o
processo deve retornar à unidade de origem para o efetivo exame revisão do
débito exigido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, e, no mérito, dar provimento em parte ao Recurso
Voluntário para que se encaminhe o processo à unidade de origem, para que esta receba o
Recurso Voluntário como pedido de revisão de ofício, passando a apreciar o erro relatado pelo
contribuinte e o pedido de cancelamento/exclusão de débito declarado na DCOMP apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.900501/2012-83
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.323 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900501/2012-83

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-88.434, proferido pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 212/223).
O presente processo versa acerca das DCOMP eletrônicas abaixo relacionadas,
cujas formalizações visaram declarar a compensação de débitos nelas detalhados com crédito
proveniente de saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) atinente ao
período-base 1o de janeiro/2008 a 30 de junho/2008, no montante de R$ 323.202,79 (trezentos e
vinte e três mil, duzentos e dois reais e setenta e nove centavos).
Litigio instaurado com a apresentação tempestiva da Manifestação de
Inconformidade contra decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório eletrônico -
Rastreamento no 64.324.622, de 04/09/2013 (fl. 15), segundo o qual restou decidido:
(i)
O RECONHECIMENTO do direito creditório pleiteado pelo contribuinte;
(ii)
A HOMOLOGAÇÃO das compensações declaradas na DCOMP
eletrônica no 09413.12371.151211.1.3.03-1783; e
(iii)
A HOMOLOGAÇÃO PARCIAL da compensação veiculada no
PER/DCOMP no 13471.10682.201211.1.3.03-2473 ante a insuficiência de
crédito para extinção do débito nela confessado.
De acordo com os fundamentos da decisão administrativa, validou-se
integralmente as importâncias atinentes às retenções na fonte da CSLL no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito (DCOMP no 09413.12371.151211.1.3.03-1783), compondo-se
exatamente o montante do crédito declarado:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em apertada síntese, arguiu-se que teria se equivocado no preenchimento de
débito veiculo no PER/DCOMP no 09413.12371.151211.1.3.03-1783, alegando que a exigência
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.323 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900501/2012-83

fiscal no valor de R$ 237.428,66, sob o código de receita no 5952, não se refereria ao período de
apuração de 16/11/2010, mas sim de 16/11/2011, “circunstância que implicou na incidência
imprópria de juros e multa de mora que repercutiram na redução indevida do saldo do crédito
para quitação do montante do débito reportado no PER/DCOMP no 13471.10682.201211.1.3.03-
2473”.
Passou a descrição das informações declaradas nas DCTF atinentes aos meses de
novembro do ano de 2010 e 2011 para demonstração de pretenso erro noticiado pela defesa.
Inaugura suas assertivas, reproduzindo os atributos da informação reportada na
DCTF atinente ao mês de novembro do ano de 2010.
Asseverou que teria incorrido em erro no preenchimento da DCTF original de
novembro
do
ano
de
2011,
na
medida
em
que
vinculou
PER/DCOMP
no
09413.12371.151211.1.3.03-1783 ao débito originalmente confessado (Código de Receita: 5952-
02 - Período de Apuração: 2a Quinzena de Novembro/2011).
Apercebendo-se da aludida inconsistência na preparação da DCTF supracitada,
informa que promoveu a retificação da declaração original, mediante nova transmissão em 12 de
julho de 2012, alterando-se as características dos dados originários.
Em síntese, compreende demonstrado que a negativa de validação da extinção dos
débitos confessados originou-se de mero equívoco na prestação de informações do requerente
que induziu para a geração de uma cobrança de saldo devedor inconsistente que não deve
macular o direito à homologação integral das compensações declaradas. Avigora a tese
invocando o princípio da verdade material e ementas de precedentes do CARF.
Terminou inferindo que não resta dúvida que o requerente não apenas está sujeito
a cobrança indevida de saldo devedor, mas também remanesceria crédito passível de restituição,
ou seja, mostrando que eventuais incorreções no preenchimento de suas obrigações acessórias
não tem respaldo para alteração da realidade fática, mas sim enseja o provimento integral nos
termos da defesa.
Neste caminhar, a d. DRJ afastou a pretensão formulada com o intuito de obter a
retificação de ofício do PER/DCOMP no 09413.12371.151211.1.3.03-1783, “uma vez que descabe, a
princípio, a invalidação de ato decisório em decorrência de omissão praticada pelo requerente, sobretudo
em relação a elementos intrínsecos que não restaram expressos e demonstrados desde o início da
apreciação das declarações de compensação no âmbito da unidade administrativa jurisdicionante do
requerente”.
Não obstante o menor formalismo e a instrumentalidade, bem assim a
observância ao princípio da verdade material constituírem-se em atributos que
regem a norma processual fiscal, consoante dito anteriormente, não se pode
consentir a alteração sumária dos efeitos de despacho decisório plenamente
válido e legítimo, baseado em meras alegações do contribuinte desprovidas de
fundamento que demonstre cabalmente com respaldo em acervo documental
fiscal e contábil competente para evidenciação da ocorrência dos pretensos erros
verbalizados na defesa.
Assim, para a d. DRJ restou insuficiente a demonstração de qualquer fato superveniente
que afastaria a eficácia da decisão administrativa não homologatória do saldo devedor do PER/DCOMP
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.323 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900501/2012-83

no 13471.10682.201211.1.3.03-2473, não havendo porque albergar a pretensão específica contextualizada
no curso de sua defesa.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 4.3.2020 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, à fl. 227), apresentou recurso voluntário, em 17.4.20201 (fls. 230/239), assim
sintetizado.
Inicia trazendo informação de que o débito de CSLL (código 5952) apurado pela
Recorrente em novembro de 2010, no valor de R$ 227.471,16, foi devidamente constituído e
declarado na DCTF do período correspondente (11/2010), sendo integralmente pago no tempo e
modo devidos mediante DARF, conforme documentação já acostada aos autos.
Assim, asseverou que, a partir da documentação que instrui o processo, “é
possível identificar que o débito declarado pela Recorrente na PER/DCOMP no
09413.12371.151211.1.3.03-1783, em 15.12.2011, no valor de R$ 237.428,66 (código 5952),
não tem absolutamente nada a ver com aquele débito apurado e pago relativo a novembro de
2010, de R$ 227.471,26 (quitado por meio de DARF)” e, portanto, “não teria sentido à
Recorrente transmitir uma PER/DCOMP – praticamente um ano depois – apontando a quitação
de um débito já há muito pago”.
Por seu turno, prossegue a Recorrente, a DCTF original de novembro de 2011,
permite identificar o débito declarado no PER/DCOMP no 09413.12371.151211.1.3.03-1783, em
15.12.2011, no valor de R$ 237.428,66 (código 5952) somado ao débito no valor de R$ 111,12
(código 5987) corresponde ao exato montante de R$ 237.539,78 do débito de CSLL-Fonte
declarado em novembro de 2011, inclusive com a menção desta PER/DCOMP na DCTF, como
modalidade de pagamento dos referidos débitos.
A Recorrente afirmou que o equívoco quanto ao preenchimento do período de
apuração do débito de R$ 237.428,66 na PER/DCOMP no 09413.12371.151211.1.3.03-1783
(erroneamente indicando 2010 ao invés de 2011) acabou por gerar uma nova cobrança do
próprio débito de novembro de 2011 pela Receita Federal (que deveria ter sido quitado pela
PER/DCOMP no 09413.12371.151211.1.3.03-1783), cobrança esta que foi quitada (pela segunda
vez, débito em duplicidade), por meio de outro pedido de compensação: PER/DCOMP no
29056.71297.120712.1.3.02-0220, gerando nova DCTF de novembro de 2011, para nela fazer
constar esta quitação.
Assim, segundo a Recorrente como já havia quitado o débito de novembro de
2011 mediante compensação (por meio da PER/DCOMP no 09413.12371.151211.1.3.03-1783),
teriam sido constituídos novos créditos, no caso o pagamento em duplicidade deste mesmo
débito (PER/DCOMP no 29056.71297.120712.1.3.02-0220), concluindo, portanto, que a
Recorrente não possui qualquer débito a pagar, mas efetivamente um crédito a recuperar, por ter
pago por duas vezes o débito de novembro de 2011, no valor de R$ 237.428,66.

1 Em 23.03.2020 foi publicado no Diário Oficial da União a Portaria da Receita Federal no 543 de 20 de março de
2020 que, em seu art. 6o, determinou a suspensão dos prazos para prática de atos processuais no âmbito da Receita
Federal do Brasil até o dia 29.05.2020, dessa forma, o presente recurso se faz tempestivo.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.323 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900501/2012-83

Sustentou que o direito creditório da Recorrente, ante o exposto e demonstrado,
seria mais que suficiente para a quitação/compensação dos débitos por meio das PER/DCOMP’s
mencionadas, não havendo que se falar em saldo remanescente e muito menos em cobrança de
multa e juros.
Afirmou que, ao contrário do que decidido, o que existe de fato é um crédito em
favor da Recorrente, tudo em razão do mero erro de formalização.
Aduziu que o valor de R$ 237.428,66 foi integralmente quitado pela
PER/DCOMP
no
29056.71297.120712.1.3.02-0220
(retificada
pela
PER/DCOMP
no
08942.47155.260613.1.7.02-3975 – homologada conforme despacho decisório emitido em
03/02/2016 – Doc. 01), inclusive com multa e juros. Logo, não remanesceria saldo devedor em
face da Recorrente, mas saldo credor em seu favor, no montante de R$ 237.539,78.
Advogou que teriam sido juntada toda a documentação necessária a atestar a
veracidade de suas alegações, sendo que a simples conferência das PER/DCOMP’s e DCTF’s já
permite concluir que o lançamento não pode prevalecer, mormente o equívoco, que gerou o
pagamento em duplicidade do débito referente a novembro de 2011.
17. A Recorrente não pode concordar com a afirmação constante do v. acórdão
recorrido, acerca da existência de alguma ordem de preferência entre princípios de
direito e de direito administrativo e tributários. Com efeito, a supremacia do interesse
público e o princípio da eficiência não podem se sobrepor ao princípio da verdade
material, principalmente para manter uma cobrança absolutamente indevida, em face de
um contribuinte que possui em verdade um crédito perante o Fisco. Sustentar o oposto é
admitir o locupletamento ou o enriquecimento ilícito do Estado, às custas do
contribuinte adimplente.
Afirmou, colacionando ementas, que a jurisprudência do CARF reconhece a
prevalência do princípio da verdade material aos interesses da Administração Pública e,
comprovada a existência de pagamento indevido, cabe a restituição.
19. O caso dos autos não é diferente daqueles acima transcritos. Houve mero erro
material por parte da Recorrente, que indicou o ano errado ao processar a PER/DCOMP
no 13471.10682.201211.1.3.03-2473 e isto não deve constituir óbice ao direito da
Recorrente de ter a compensação integralmente homologada. Ainda que a Recorrente só
tenha verificado o equívoco cometido em momento posterior ao despacho decisório, que
homologou parcialmente a PER/DCOMP no 13471.10682.201211.1.3.03-2473, os
créditos relacionados foram completamente reconhecidos e a cobrança tanto do
montante principal, quanto da multa e dos juros, é indevida: o débito referente a
novembro de 2010 foi quitado por DARF e aquele referente a novembro de 2011
através da PER/DCOMP no 29056.71297.120712.1.3.02-0220.
A partir de ementas colacionadas, a Recorrente destacou que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais possuiria entendimento pacificado acerca da possibilidade de
retificação de PER/DCOMP ainda que posteriormente ao despacho decisório, uma vez
comprovada a existência de erro de preenchimento.
DO PEDIDO
Ao final, a Recorrente requereu o provimento do presente Recurso Voluntário,
com a reforma integral do v. acórdão recorrido, para os seguintes fins:
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.323 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900501/2012-83

(i) homologação dos débitos declarados por meio da PER/DCOMP no
13471.10682.201211.1.3.03.2473, uma vez deferido integralmente o direito creditório
da Recorrente; e
(ii) seja declarada indevida a cobrança de multa e juros relativos ao débitono valor de
R$ 237.428,66 declarado na PER/DCOMP no 09413.12371.151211.1.3.03-1783, de
15.12.2011, vez que em razão de mero erro formal a Recorrente realizou o seu
pagamento em duplicidade e a maior que o devido (ou seja, a Recorrente não se
encontrava em mora, o que afasta a incidência de ambos os encargos).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E
TECNOLOGIA S.A.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Conforme relatado, não há, no presente processo, crédito em discussão, mormente
o despacho decisório (Rastreamento no 064324622/2013) ter reconhecido integralmente o direito
creditório pleiteado através do processo de crédito no 13884.912157/2011-94 (PER/DCOMP no
09413.12371.151211.1.3.03-1783, de 15.12.2011).
A discussão persiste tão-somente em relação às parcelas de débitos que
compuseram o referido processo de crédito.
A Recorrente sustentou que:
1) O
débito
declarado
pela
Recorrente
na
PER/DCOMP
no
09413.12371.151211.1.3.03-1783, em 15.12.2011, no valor de R$ 237.428,66
(código 5952), não tem absolutamente nada a ver com aquele débito apurado e
pago relativo a novembro de 2010, de R$ 227.471,26 (quitado por meio de
DARF)” e, portanto, “não teria sentido à Recorrente transmitir uma
PER/DCOMP – praticamente um ano depois – apontando a quitação de um
débito já há muito pago”.
2) A DCTF original de novembro de 2011, permite identificar o débito declarado
no PER/DCOMP no 09413.12371.151211.1.3.03-1783, em 15.12.2011, no
valor de R$ 237.428,66 (código 5952) somado ao débito no valor de R$
111,12 (código 5987) corresponde ao exato montante de R$ 237.539,78 do
débito de CSLL-Fonte declarado em novembro de 2011, inclusive com a
menção desta PER/DCOMP na DCTF, como modalidade de pagamento dos
referidos débitos.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.323 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900501/2012-83

3) Incorreu em um equívoco quanto ao preenchimento do período de apuração do
débito de R$ 237.428,66 na PER/DCOMP no 09413.12371.151211.1.3.03-
1783 (erroneamente indicando 2010 ao invés de 2011) acabou por gerar uma
nova cobrança do próprio débito de novembro de 2011 pela Receita Federal
(que deveria ter sido quitado pela PER/DCOMP no
09413.12371.151211.1.3.03-1783), cobrança esta que foi quitada (pela
segunda vez, débito em duplicidade), por meio de outro pedido de
compensação: PER/DCOMP no 29056.71297.120712.1.3.02-0220, gerando
nova DCTF de novembro de 2011, para nela fazer constar esta quitação.
Pois bem.
Como é cediço, a apreciação de pedidos de cancelamento e/ou retificação de
débitos declarados em PER/DCOMP não é de competência das autoridades julgadoras, que
devem tão-somente manifestar-se acerca do alegado crédito, e não da inexistência de débito
confessado.
Nesta seara, o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) determinou que a competência para julgar os pedidos de compensação segue a
regra da origem do crédito, conforme se extrai do art. 7o, § 1o, do Anexo II da Portaria no 343, de
9 de junho de 2015, in verbis (grifei):
Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de
imunidade tributária. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
Portanto, não há competência deste colegiado para análise de pedido de
retificação ou mesmo de cancelamento da DCOMP no que concerne aos débitos ali declarados.
Nesse contexto, o Recurso Voluntário interposto não deverá ser conhecido, visto
que, através do mesmo, pretende o contribuinte obter o acolhimento de pedido completamente
distinto do originalmente apresentado (retificação da DCOMP ao invés da sua homologação),
por meio da discussão de matéria que não é de competência deste e. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (inexistência do débito indicado na DCOMP).
Nas hipóteses em que o contribuinte apresenta pedido de cancelamento de ofício
do PER/DCOMP, sob o argumento de que regularizou o débito declarado, o correto
encaminhamento do caso seria o recebimento do recurso como pedido de revisão de ofício,
remetendo-o para análise da autoridade competente. Tal medida, inclusive, encontra-se em
consonância com o disposto no Parecer Normativo COSIT no 08/2014, que assim dispõe:
(...) REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.323 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900501/2012-83

própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as hipóteses
de tributação previdenciária. (...).
Consoante o Parecer Normativo Cosit no 8/2014, a Portaria Conjunta SRF/PGFN
no 1/1999 estabelece que “...qualquer débito encaminhado para inscrição em dívida ativa pode
ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB quando o sujeito passivo apresentar
provas inequívocas de cometimento de erro de fato”.
Anote-se que citado PN Cosit no 8/2014 prevê a possibilidade de revisão de ofício
de DCOMP “...quando a compensação não é homologada por despacho decisório e,
cumulativamente, tal decisão não é reformada em função de contencioso administrativo, seja
pelo fato de não se ter insaturado o litígio, seja em virtude de decisão administrativa definitiva,
total ou parcialmente, desfavorável a ele”.
No caso sob exame, o litígio quanto ao crédito, em sede de Manifestação de
Inconformidade, restou superado.
O e. CARF não é competente para apreciar reclamações fundadas quanto ao erro
no débito declarado em DCOMP. Portanto, a decisão administrativa não se tornará definitiva
passando por essas instâncias. Assim, pela perspectiva do PN Cosit no 8/2014, o Acórdão de
Manifestação de Inconformidade é a decisão que se tornou definitiva, que em conjunto com o
Recurso Voluntário devem ser objeto do pedido de revisão de ofício.
Saliento, entretanto, que não cabe a este Colegiado decidir se o erro em lume é de
fato ou de direito, pois tal decisão implicaria antecipação da solução de uma questão prejudicial
ao mérito do pedido de revisão. Restrinjo-me à pronúncia de incompetência da autoridade
julgadora a quo e do CARF e à conversão do Recurso em pedido de revisão de ofício a ser
apreciado pela autoridade administrativa, em conformidade com o Parecer Normativo Cosit no
8/2014.
Ante todo o exposto, voto por dar provimento em parte ao Recurso Voluntário
para que se encaminhe o processo à unidade de origem, para que esta receba o Recurso
Voluntário como pedido de revisão de ofício, passando a apreciar o erro relatado pelo
contribuinte e o pedido de cancelamento/exclusão de débito declarado na DCOMP apresentada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.323 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900501/2012-83

Fl. 265
DF CARF MF
Original